Tribunal: TJDFT
Processo: 0704782-89.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704782-89.2018.8.07.0007 RECORRENTE: CONSTANTINO DE OLIVEIRA RECORRIDAS: KATIA MIRANDA FERREIRA, MARIA CONCEBIDA DE ARAUJO GOMES, TAINARA DE ARAUJO GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOMICÍDIO DOLOSO. PENSAL MENSAL. REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. VALOR EXCESSIVO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA ANTERIOR AO CC/2002. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO ATUAL. 1. Os elementos extraídos dos autos convergem com o entendimento proferido na sentença recorrida quanto à existência de responsabilidade civil. Os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, dispõem acerca dos pressupostos para o reconhecimento do dever de indenizar. São eles: ato ilícito (conduta dolosa ou culposa do réu), danos sofridos pelo autor e o nexo causal. 2. O pleito das autoras quanto ao pensionamento mensal devido está em conformidade com o disposto na súmula no490 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores.”. 3. Segundo a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, "a fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz" (AgInt no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018). 4. No caso dos autos, em face das peculiaridades em que ocorreu a morte, em razão do reconhecimento da conduta do réu como o mandante do crime de homicídio, bem como do referido delito ter sido praticado na frente da filha enquanto ainda infante, a indenização deve ser fixada no montante que se adeque ao maior parâmetro encontrado nos tribunais superiores. Reduzo, assim, a indenização de danos morais para o valor total de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo 1/3 para cada autora, pois melhor se coaduna com os danos experimentados e com a capacidade financeira da parte ré. 5. “Tendo início a mora do devedor ainda na vigência do Código Civil de 1916, são devidos juros de mora de 6% ao ano, até 10 de janeiro de 2003; a partir de 11 de janeiro de 2003 (data de entrada em vigor do novo Código Civil), passa a incidir o art. 406 do CC/2002 que, combinado com o art. 161, §1o, do CTN, indicam a incidência de juros de mora de 12% ao ano.” (Acórdão 1153718, 07210062620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 27/2/2019). 6. Recursos de apelação das autoras e do réu parcialmente providos. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 313, inciso V, e 315, ambos do Código de Processo Civil, porque deveria ter ordenado a suspensão do feito até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória; b) artigos 357, caput e §1o, do CPC, e 935 do Código Civil, por ofensa ao devido processo legal e cerceamento ao direito de defesa; c) artigo 944 do CCB, vindicando a redução do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, haja vista o grande transcurso de tempo entre o fato e o ajuizamento da ação, bem como para evitar o enriquecimento ilícito das recorridas; d) enunciado 54 da Súmula do STJ, pugnando pela aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento da indenização por dano moral, ou então a partir da citação. Em relação às teses supracitadas, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera transcrição de julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas violações aos artigos 313, inciso V, e 315, ambos do CPC. Isso porque a Corte Superior também entende que “É faculdade do juiz cível suspender a ação reparatória de danos morais até a resolução definitiva do processo criminal caso julgue haver prejudicialidade entre as demandas. Não há nulidade devido ao processamento simultâneo, sobretudo quando demonstrada a ausência de prejuízo no caso concreto. Incidência dos princípios da independência das instâncias e da instrumentalidade das formas”. (REsp 1677957/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 30/4/2018). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1437396/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 1o/9/2020). Melhor sorte não colhem as teses de afronta aos artigos 357, caput e §1o, do CPC, 935 e 944, ambos do CCB, pois deve ser aplicado o veto ditado pelo enunciado 7 do STJ: a) para aferir se configura cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo legal o julgamento antecipado da lide (AgInt no REsp 1382026/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/10/2020); b) o pleito de revisão do montante indenizatório fixado pela instância ordinária (AgInt no AREsp 1584058/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 25/6/2020). Finalmente, o apelo especial não deve prosseguir quanto à suposta afronta ao verbete sumular 54 do STJ (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. O dissenso pretoriano não deve transitar por mais 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015